Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RAI no 1018882-15.2020.8.11.000
AGRAVANTE: H.C.
AGRAVADO: RENAN NIEDERAUER COELHO
Vistos etc.
Recurso distribuído por prevenção ao RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela menor impúbere H.C. (neta da falecida FLORISBELA CASSOL), representada pela mãe CLEONEIDE APARECIDA MACARINI, contra a mesma decisão recorrida no recurso acima nominado, no qual foi concedido efeito suspensivo.
No caso em tela, os argumentos são ainda mais relevantes, uma vez que, além daqueles já trazidos no RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000, há fortes indícios de que a liminar revogada pelo Juízo singular no ato sentencial, relativa à ação de reconvenção, sequer existiu.
Diante do exposto, estendo a liminar recursal concedida no RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000 ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora